Tribunal: TJES
Processo: 5016783-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Letra de Câmbio
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016783-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGRO FOOD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS OPOSTOS EM AUTOS APARTADOS. VEDAÇÃO EXPRESSA. ART. 702, CAPUT, CPC. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Monitória, rejeitou os embargos monitórios opostos pela agravante.

2. A decisão agravada fundamentou-se no fato de que os embargos foram apresentados em autos apartados, e não "nos próprios autos", contrariando a exigência do art. 702, caput, do CPC, o que foi considerado erro grosseiro, levando à constituição do título executivo judicial (art. 701, § 2º, CPC).

3. A agravante pleiteia a reforma, sustentando tratar-se de mera irregularidade formal, sanável pelos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se a oposição de embargos monitórios em autos apartados, em desacordo com o comando cogente do art. 702, caput, do CPC, configura erro grosseiro ou mera irregularidade formal sanável, passível de correção com base nos princípios da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC) e da primazia do mérito (art. 4º, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 702, caput, do Código de Processo Civil, estabelece comando cogente ao determinar que os embargos monitórios devem ser opostos "nos próprios autos", não se tratando de mera faculdade da parte ou de norma puramente formal. 6. A inobservância de regra procedimental expressa e clara, que define o meio processual adequado para o exercício da defesa na ação monitória, constitui erro grosseiro, o que afasta a possibilidade de sanatória do vício. 7. Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito não podem ser invocados para subverter o rito processual legalmente estabelecido, mormente quando a lei prevê consequência jurídica específica para a inércia ou o erro da parte (art. 701, § 2º, CPC). 8. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da fungibilidade ou da instrumentalidade não se aplica quando há previsão legal expressa sobre o meio processual adequado e inexiste dúvida objetiva. 9. A constituição do título executivo é consequência legal direta da ausência de oposição válida dos embargos no prazo, não configurando decisão surpresa (arts. 9º e 10, CPC), pois a regra e sua sanção estão previamente dispostas no diploma processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 11. Tese de julgamento: "1. A regra disposta no art. 702, caput, do CPC, que exige a oposição dos embargos monitórios 'nos próprios autos', constitui norma cogente e de observância obrigatória. 2. A apresentação dos embargos monitórios em autos apartados configura erro grosseiro, afastando a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito, pois estes não se prestam a subverter regra procedimental expressa e inequívoca."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 4º, 9º, 10, 277, 701, § 2º, e 702, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.820.973/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 13/10/2025, DJe 16/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGRO FOOD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra a r. decisão (id. 47839591) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da
Ação Monitória nº 0014679-32.2018.8.08.0048
, ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A.

A decisão agravada, em síntese, rejeitou os embargos monitórios opostos pela agravante, por entender que sua apresentação em autos apartados configurou erro grosseiro. Consequentemente, constituiu de pleno direito o título executivo judicial e determinou o prosseguimento da execução, com a intimação da agravante para pagamento do débito, sob pena de atos constritivos.

Em suas razões recursais (id. 16317300), a agravante sustenta, em suma, que a decisão viola os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. Argumenta que a oposição dos embargos em apartado constitui vício meramente formal e sanável, e não erro grosseiro, mormente porque a defesa foi apresentada tempestivamente e a parte, de boa-fé, peticionou nos autos principais informando o equívoco e requerendo a regularização antes da decisão ora impugnada.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o prosseguimento dos atos executórios, e no mérito pugna pela reforma da decisão.

Deferi o efeito suspensivo em decisão carreada no id. 16339584.

Contrarrazões no id. 16770209, pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5016783-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGRO FOOD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AGRO FOOD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
contra a r. decisão (id. 47839591) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da
Ação Monitória nº 0014679-32.2018.8.08.0048
, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.

A decisão agravada, em síntese, rejeitou os embargos monitórios opostos pela agravante, por entender que sua apresentação em autos apartados configurou erro grosseiro. Consequentemente, constituiu de pleno direito o título executivo judicial e determinou o prosseguimento da execução, com a intimação da agravante para pagamento do débito, sob pena de atos constritivos.

A controvérsia cinge-se em definir se a oposição de embargos monitórios em autos apartados, contrariando a expressa disposição do art. 702, caput, do CPC, configura erro grosseiro ou mera irregularidade formal sanável.

A agravante defende a tese da irregularidade sanável, invocando os princípios da instrumentalidade das formas (art. 277 CPC) e da primazia do mérito (art. 4º CPC), argumentando que a finalidade do ato (exercício da defesa) foi atingida. Contudo, em que pesem os relevantes argumentos da agravante, entendo que a r. decisão adeve ser mantida.

O art. 702, caput, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor que “
i
ndependentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.
” Não abre margem para interpretação diversa nem estabelece uma faculdade à parte; trata-se de comando cogente que define o meio processual adequado para a defesa na ação monitória.

Ainda que o CPC/2015 seja pautado pela superação do formalismo excessivo, não se pode utilizar o princípio da instrumentalidade das formas para subverter uma regra procedimental expressa e clara, cuja inobservância constitui erro inescusável.

O Superior Tribunal de Justiça, cuja função precípua é uniformizar a interpretação da legislação federal, no recentíssimo julgamento do AREsp n. 2.820.973/BA (Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 16/10/2025), concluiu que o princípio da fungibilidade não se aplica quando há previsão legal expressa sobre o meio processual adequado. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTOS APARTADOS. SÚMULA 282 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO DE QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULA 7 e 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial diante da ausência de violação aos enunciados de súmula 282 do STF e 83 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Suposta violação aos artigos 188, 277 e 283 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de debate sobre os dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 282 do STF (AgInt no AREsp n. 2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.) 4. O prequestionamento é requisito indispensável para a análise de recurso especial, não sendo suficiente a mera oposição de embargos de declaração. Aplicação do enunciado de súmula 282 do STF. 5. Alegação de violação aos arts. 188, 277 e 283 do CPC, sem que tais dispositivos tenham sido objeto de análise ou debate no acórdão recorrido. 6. No caso concreto, não há qualquer menção no acórdão recorrido à análise dos dispositivos legais indicados pela parte agravante, tampouco à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, que fundamentam sua tese recursal. 7. A análise da matéria exige o reexame de elementos fático-probatórios, como a forma de oposição dos embargos, a tempestividade da peça e a existência ou não de prejuízo à parte adversa, o que é vedado em sede de Recurso Especial. 8. O acórdão recorrido, ao decidir pela manutenção da sentença que extinguiu o processo, baseou-se em elementos concretos do caso, como a expressa previsão legal de que os embargos monitórios devem ser opostos nos próprios autos e a inexistência de dúvida objetiva que justificasse a aplicação do princípio da fungibilidade. 9. Entendimento do STJ no sentido de que o princípio da fungibilidade não se aplica quando há previsão legal expressa sobre o meio processual adequado, como ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo não conhecido.

(AREsp n. 2.820.973/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

O ilustrejuízo
a quo
, portanto, agiu em estrita conformidade com a lei e ao constatar que a defesa foi apresentada por via inadequada (autos apartados), classificou o ato corretamente como “erro grosseiro”, o que afasta a pretendida sanabilidade do vício.

Dessa forma, inexistindo embargos monitórios validamente opostos nos autos da ação monitória, a consequência jurídica é a constituição de pleno direito do título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC.

Por fim, não há que se falar em violação aos arts. 9º e 10 do CPC. A parte teve ciência da ação monitória e optou por apresentar sua defesa em desacordo com a lei. A consequência jurídica (conversão do mandado em título executivo) está expressamente prevista no diploma legal (art. 701, §2º), não se tratando de fundamento sobre o qual a parte não pôde se manifestar.

A decisão agravada, portanto, não merece reforma.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em consequência,
REVOGO
o efeito suspensivo anteriormente deferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)